Tribunal: TJES
Processo: 0000125-97.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-97.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR BOLSONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000125-97.2023.8.08.0022

APELANTE: PAULO CEZAR BOLSONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – FUNDAMENTOS –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
REINCIDÊNCIA – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE – NÃO CABIMENTO - VEDAÇÃO A APLICAÇÃO DO ART. 77 DO ESTATUTO REPRESSOR
-

RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO.

1.
A
utoria e materialidade
do delito imputado foram comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
a
c
onfissão apresentada pelo recorrente
;

2.
C
onforme entendimento dos tribunais superiores, há reincidência por parte do acusado, vedando-se a aplicação do princípio da insignificância.

3
.
A
dosimetria,
mormente na análise do art. 59 do CP, deve pautar-se em fundamentação idônea a considerar a relevância, na individualização da pena, de cada um dos vetores expostos pelo legislador.

4.
D
iante da inidônea fundamentação apresentada, revela-se necessário a fixação da pena em seu mínimo normativo.

5.
H
avendo a confissão do acusado, a luz do entendimento dos tribunais superiores, esta compensa-se com a reincidência simples.

6.
N
o caso presente, havendo reincidência, a luz das previsões do art. 44 e 77, ambos do Código Penal, não se aplica a substituição da pena, tampouco a sua suspensão.

7
.

R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
A ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000125-97.2023.8.08.0022

APELANTE: PAULO CEZAR BOLSONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta p
el
a

defesa do acusado PAULO CEZAR BOLSONI
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da r. Sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara d
a Comarca de Ibiraçu
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou o recorrente nos termos
d
o delito tipificado no artigo 155 do Código Penal.

Em suas razões, alinhavadas às fls.
101/112
, insurge-se
a defesa sustentando a absolvição pela ausência de tipicidade material; a revisão da dosimetria, considerando a fundamentação inidônea da conduta social e consequências do delito; a aplicação da fração de 1/6 sobre as circunstâncias judiciais; fixação do regime aberto e conversão da pena privativa em restritiva de direito e, por fim, a consideração do art. 77 do CP, para suspender a pena do recorrente.

Contra-argumentos apresentados para que seja mantida intacta a sentença objurgada às fls. 113/117.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
7239499
, no sentido de ser parcialmente provido o recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a s
entença
merece reparo
,
pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia 01/06/2023, o
recorrente
furtou carteira co
m
cart
ões

e
documentos pertencentes a
vítima
VINICIUS CLEMENTE DA SILV
A,

de
dentro do carro da v
í
tima, o qual estava estacionado em frente a academia enquanto a
aquela
treinava, e após furtar a carteira tentou utilizar o cartão de crédito para pagar a d
í
vida de R$ 105,00 no churrasquinho da Silvana próximo ao local do furto, não obtendo êxito porque o cartão de crédito não estava habilitado para pagamento por aproximação.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o réu
pela prática do delito previsto no
art. 155 do Código Penal Brasileiro
.

Inicialmente,
consigno
que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apela
do
fo
ram
devidamente comprovadas nos autos
.

Dito isso, destaco que o
ap
elado

confess
ou
a prática do delito
.

Assim, não
h
á
dúvidas
quanto a autoria e a materialidade do crime,
razão pela qual
passo a análise dos demais fundamentos
expostos na apelação ofertad
a

que buscam afastar o entendimento externado na sentença.

Após observar com cautela os atos, extraio que
não
houve equívoco na condução da sentença pela via do furto famélico, já que não cabe no caso em
análise a
aplicação do princípio da insignificância
pela via subjetiva, posto ser reiterado o comportamento do recorrido
.

C
onforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

N
ota-se que a condição subjetiva também deve ser analisada e, no caso descrito nos autos, há provas da reincidência, o que
lhe
retira de a benesse normativa.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2.
Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da Res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos que o agravante é reincidente específico e possui outros 3 processos e 1 inquérito em andamento por crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 739.689; Proc. 2022/0129611-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022).

Assim, pelos motivos expostos, inviável a aplicação do mencionado princípio
que exige, para seu reconhecimento, a primariedade do agente.

DOSIMETRIA

A defesa sustenta ser necessária a revisão da sentença, posto que ausente idônea fundamentação a suportar a exasperação da pena
pelos vetores d
a “conduta social” e “consequências do crime”.

Sobre a “conduta social” observo que o magistrado singular, com base em reiterados comportamentos ilícitos do recorrente, procedeu à exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Entretanto, a sentença deve ser revista neste ponto, eis que não se acolhe a possibilidade de exasperação
da pena-base
pelo vetor da conduta social
com base em
antecedentes penais, como já fixou esta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO ENCONTRA GUARIDA EM PROVAS EXPOSTAS EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
A fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, consubstanciada na notícia quanto ao reiterado envolvimento com crimes revela-se inidônea
.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes e com a reincidência
(...). (TJES; Apl 0000897-95.2017.8.08.0046; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 20/03/2019; DJES 25/03/2019).

Ressalto, em outra análise, que a sentença equivocou-se sobre as consequências do delito. A denúncia narra que o acusado tentou usar o cartão de crédito da vítima em um “churrasquinho” para pagar uma dívida. Entretanto, na sentença consta que “o denunciado se deslocou desta Comarca até a Comarca de Piúma e lá tentou vender o bem”.

Neste sentido, não houve esse deslocamento, tampouco a tentativa de venda do cartão de crédito, estando ausente a fundamentação da sentença neste ponto.

D
eve,
portanto,
a pena-base ser fixada em 01 (um) ano de reclusão e 20
dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época do pagamento.

Na fase intermediária, entendo por compensar a confissão com uma condenaç
ão
1
háb
il
a indicar a reincidência.

Observo não se encontrarem nos autos causas de diminuição ou de aumento a influenciarem na pena já considerada, razão pela qual torna-a em definitivo em
0
1
(
um
) ano de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa.

Acolhendo a previsão normativa do art. 33, §2º, “a” e “b”, fixo o regime de pena em
semiaberto
, principalmente por considerar que a pena anterior não atingi
u

à
finalidade esperada.

Deixo de converter a pena a luz do art. 44 do CP, eis que o recorrente é reincidente e, como dito, as medidas anteriores não surtiram o efeito desejado quanto a ressocialização. Pelas mesmas razões – reincidência – deixo de aplicar a regra do art. 77 do mesmo diploma legal já citado.

Pelo exposto, como dito, CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

03

1
os autos no 0004945-52.2019.8.08.0006 – fls. 40 dos autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)